Tribunal: TJSP
Processo: 0000428-12.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Faltas Graves – Desrespeito a servidor – Não configuração – Ausência de repercussão negativa – Desclassificação para infração de natureza média – Participação em movimento subversivo – Não individualização da conduta – Aplicação de sanção coletiva – Impossibilidade – Absolvição.
Parcial provimento ao recurso.